Tribunal: TJDFT
Processo: 0722353-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. OMISSÃO LEGISLATIVA. BALIZAS ESTABELECIDAS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
1. A aposentadoria especial de servidores com deficiência, consoante o disposto no artigo 40, §4oA da Constituição Federal, requer regulamentação por lei complementar do respectivo ente federativo. Diante da mora legislativa no âmbito distrital e a fim de viabilizar o exercício do direito constitucional, admite-se a aplicação, por analogia, das disposições que regem a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Entendimento do C. STF. Precedentes da Casa .
2. Concede-se a ordem para determinar que a autoridade competente proceda à analise da situação fática do servidor impetrante segundo os moldes da Lei Complementar 142/2013.
3. Segurança concedida.